Tribunal: TJDFT
Processo: 0705855-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705855-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GLAURA VILELA FREIRE NAVES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por GLAURA VILELA FREIRE NAVES contra ato do JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL. De acordo com a inicial, a impetrante é credora da Fazenda Pública do Distrito Federal no montante de R$ 257.824,86, conforme demonstra o Precatório n. 0024029-55.2017.8.07.0000. Informa que o referido crédito possui natureza alimentícia e decorre de diferenças salariais. Informa que a impetrante requereu o pagamento preferencial de fração do seu crédito alimentar, conforme autoriza o art. 100, §2o, da Constituição Federal, em virtude de ser maior de 60 anos e recebeu efetivamente o adiantamento preferencial de parcela do seu crédito, correspondente, à época, ao quíntuplo do limite para pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV pelo Distrito Federal (cinquenta salários mínimos), nos termos do art. 102, § 2o, do ADCT, c/c Lei do DF n. 3.624/2005. Em razão da promulgação da Lei do DF n. 6.618, de 8 de junho de 2020, que ampliou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o teto da obrigação de pequeno valor vigente no Distrito Federal e, consequentemente, o montante do adiantamento preferencial do precatório (superpreferência) para 100 (cem) salários mínimos, a impetrante requer mais 50 (cinquenta) salários mínimos referente à respectiva complementação, amparada na ampliação do seu direito pela novel alteração legislativa, incluindo-o na fila de pagamento da superpreferência prevista no art. 100, §2o da Constituição. É o breve relatório. Segundo dispõe o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o da Lei no 12.016/09, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Logo, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Feitas essas breves considerações iniciais, passo a análise da situação fática e dos argumentos deduzidos pela impetrante. Cinge-se o presente writ em verificar se a impetrante faz jus à complementação do adiantamento preferencial de precatório até o patamar de 100 salários mínimos, de acordo com a Lei Distrital no 6.618/2020, que majorou o limite anteriormente previsto na Lei Distrital no 3.624/2005, adstrito a 50 salários mínimos, quando conjugados os arts. 100, § 2o, da CF e 102, § 2o, do ADCT. Dispõe o art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, que o deferimento da liminar em sede de mandado de segurança exige fundamento relevante, e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Os pressupostos para a concessão da tutela de urgência pretendida não estão comprovados. Explico. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. O pagamento das condenações judiciais suportadas pela Fazenda Pública é instrumentalizado por meio de precatório. A propósito, assim preconiza o art. 100, caput, da CF/88: “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.” Por sua vez, o § 2o do citado dispositivo constitucional prevê o pagamento preferencial e fracionamento a pessoas acima de 60 anos de idade, hipótese em que se amolda à autora. Confira-se: “§ 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório.” Posteriormente, com a edição da Emenda Complementar no 99/2017, instituindo novo regime especial de pagamento de precatórios, acrescentou-se o § 2o no art. 102 do ADCT: “Art. 102. Enquanto viger o regime especial previsto nesta Emenda Constitucional, pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos recursos que, nos termos do art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, forem destinados ao pagamento dos precatórios em mora serão utilizados no pagamento segundo a ordem cronológica de apresentação, respeitadas as preferências dos créditos alimentares, e, nessas, as relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência, nos termos do § 2o do art. 100 da Constituição Federal, sobre todos os demais créditos de todos os anos. (...) § 2oNa vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório.” Assim, o limite foi elevado para até 5 vezes o valor máximo permitido em lei. No âmbito do Distrito Federal, a Lei no 3.624/2005 estabelecia o teto de 10 salários mínimos, na seguinte forma: “Art. 1o Para os efeitos do disposto no § 3o, do art. 100, da Constituição Federal, serão consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere dez salários mínimos, por autor.” Posteriormente, sobreveio a Lei Distrital no 6.618, de 8/6/2020, majorando para 20 salários mínimos: “Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor.” Na presente hipótese, a impetrante formulou requerimento de preferência, em 29/1/2018, enquanto vigia o limite de 10 salários mínimos (pág. 41), o que restou deferido, como se vê da decisão proferida em 119/7/2018, nos autos do precatório no 2017.00.2.023135-9 (pág. 47/49), tendo os valores sido devidamente levantados em 6/9/19, conforme Alvarás de no 2380/2019, 2426/2019 (pág. 68 e 70). Cabe ressaltar que o pedido de superpreferência foi formulado já em 20/1/2022 (Pág. 145/154). Ou seja, a impetrante efetivamente recebeu o valor que lhe era devido, conforme legislação de regência vigente (Lei no 3.624/2005), de modo que, o pedido de complementação trata-se, em verdade, de novo pedido de preferência, mormente pelo fato do texto constitucional prever expressamente que o valor restante, ou seja, que não foi objeto da concessão de preferência será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. A admissão do fracionamento, conforme redação do texto constitucional já transcrito, refere-se ao fracionamento do próprio precatório com o fim de promover o adiantamento de pagamento da referida superpreferência, o que não significa a possibilidade de fracionamento do próprio direito de preferência, com pedido de complementação, como defende a impetrante. Nessa linha de raciocínio, portanto, o pagamento de complementação de preferência ensejaria a concessão de referido benefício constitucional de forma duplicada, em aparente violação da ordem cronológica de pagamento de preferências. Nesse sentido já decidiu este Tribunal: “CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. PROCESSAMENTO E PAGAMENTO. NATUREZA ADMINISTRATIVA. ADIANTAMENTO PREFERENCIAL. ART. 100, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ELEVAÇÃO. TETO DE PAGAMENTO. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 99/2017. COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É cabível a via do mandado de segurança contra atos da Coordenaria de Conciliação de Precatórios, pois, como órgão de assessoria da Presidência do Tribunal, com competência para processar e pagar precatórios e requisições de pequeno valor, exerce atividade de cunho eminentemente administrativo, consoante Enunciado n. 311 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. Legitimidade do Juiz de Direito da Coordenaria de Conciliação de Precatórios para figurar como autoridade coatora do mandado de segurança e, em consequência, a competência da Câmara Cível para processar e julgar o feito. (TJDFT, 07055599520188070000MSG, da Relatoria do Des. ALVARO CIARLINI, 1a Câmara Cível, julgado em 11/3/2019, PJe 7/7/2019, e En. 510 da Súmula do Supremo Tribunal Federal). 3. Inviável o adiantamento de precatório até o novo limite correspondente ao quíntuplo da Requisição de Pequeno Valor, previsto pela Emenda Constitucional n. 99/2017, incluindo o beneficiário novamente na fila de pagamento da superpreferência prevista no art. 100, §2o, da Constituição Federal, pois o direito à superpreferência somente pode ser exercido uma vez, inclusive para evitar violação ao escopo da norma. Precedentes do TJDFT. 4. Segurança denegada.” (07272417220198070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 1a Câmara Cível, DJE: 30/6/2020) – g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. PREFERÊNCIAL CONSTITUCIONAL. EMENDA CONSTITUCIONAL No 99/17. COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A Emenda Constitucional no 99/2017 inovou ao estabelecer regra específica para o regime especial, ao acrescer o § 2o ao art. 102 do ADCT, elevando o limite para até o quíntuplo da obrigação de pequeno valor para pagamento da preferência pelos entes devedores. 2. Com o aumento do limite de três para cinco vezes o valor da obrigação de pequeno valor, surge questionamento quanto à possibilidade de complementação dos valores antes pagos a esse título. 3. O pagamento da complementação configuraria dupla concessão de preferência constitucional, o que violaria a ordem cronológica própria da fila de pagamento de preferências constitucionais. 4. Deixo de aplicar o disposto no Art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, uma vez que na origem não foram fixados honorários advocatícios. 5. Agravo desprovido. Decisão mantida.” (07072998820188070000, Relator: Roberto Freitas, 1a Turma Cível, DJE: 13/11/2018) – g.n. A aplicabilidade imediata da EC 99/2017 é indiscutível. No entanto, ela se dirige aos que ainda não usufruíram do benefício. A aplicabilidade imediata da norma atinge as relações jurídicas ainda pendentes, não possuindo retroatividade para alcançar as pretensões que já foram, inclusive, satisfeitas, conforme art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro: “Art. 6o A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. § 1o Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou.” Em caso semelhante ao ora em análise, esta Corte já se posicionou pela impossibilidade de complementação de adiantamento preferencial de crédito de precatório: “MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. PROCESSAMENTO E PAGAMENTO. NATUREZA ADMINISTRATIVA. CABIMENTO. ADIANTAMENTO PREFERENCIAL. ART. 100, §2o, CRFB. ELEVAÇÃO DO TETO DE PAGAMENTO. EC No 99/2017. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NOVO PEDIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Em razão da natureza administrativa, o processamento e pagamento de precatórios devem ser submetidos ao controle judicial pela via do mandado de segurança. 2. O adiantamento preferencial de crédito de precatório possui assento na disposição do art. 100, §2o, da CRFB, tendo a Emenda Constitucional no 99/2017 elevado o teto previsto de três para cinco vezes do limite legal para pagamento de RPV, conforme art. 102, §2o, do ADCT. 3. A admissão do fracionamento, conforme do art. 102, §2o, do ADCT, refere-se ao fracionamento do próprio precatório com o fim de promover o adiantamento de pagamento da denominada superpreferência, o que não significa a possibilidade de fracionamento do próprio direito de preferência, com pedido de complementação. 4. Tendo a impetrante efetivamente recebido o valor que lhe era devido com base no direito de preferência do art. 100, §2o, da CRFB, conforme legislação de regência vigente, de modo que, o pedido de complementação trata-se, em verdade, de novo pedido de preferência, mormente pelo fato do texto constitucional prever expressamente que o valor restante, ou seja, que não foi objeto da concessão de preferência será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. 5. Verificado que o primeiro pedido de superpreferência realizado pela impetrante restou atendido e adimplido, verifica-se a ocorrência de efetiva preclusão consumativa e consolidação da situação jurídica, sob a legislação vigente à época do pedido, consubstanciando-se em verdadeiro ato jurídico perfeito. 6. Segurança denegada.” (07223305120188070000, Relator: Ana Cantarino, 2a Câmara Cível, DJE: 10/05/2019) – g.n. Logo, em princípio, não se vislumbra, de plano, irregularidade a ser sanada. Assim, ao menos nessa análise inicial, as razões expostas pela impetrante não se mostram suficientes para, de plano, dar azo à pretendida intervenção judicial, ou seja, não demonstrado o fumus boni iuris. Quanto ao periculum in mora, muito embora se trate de verba alimentar, tendo em vista a segurança jurídica, não se vislumbra maior prejuízo à impetrante aguardar o julgamento de mérito, notadamente em virtude da celeridade do rito do mandado de segurança. Cumpre assinalar, ainda, que o pleito liminar se confunde com o mérito do próprio mandamus, pois dotado de caráter satisfativo, e o art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/1992 dispõe não ser cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. Ademais, o art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016/2009 estatui que não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Com estas razões, INDEFIRO A LIMINAR, nos termos do art. 7o, III e § 2o da Lei no 12.016/2009 e art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/1992. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, a fim de que, no prazo de 10 dias, preste as informações que entender pertinentes. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 12 da Lei no 12.016/2009. Em seguida, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de fevereiro de 2022. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador